Tribunal: TJDFT
Processo: 0018933-32.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018933-32.2012.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ AILTON BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO POR TRÊS VEZES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVO DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE. AGRAVANTE GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 1o. ADEQUADA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. REGIME ADEQUADO. AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO E APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao depor como testemunha, a pessoa tem o direito de se declarar suspeita e de se omitir em depor sobre fatos que possam lhe incriminar, mas quando presta o compromisso legal, não pode se omitir em narrar a verdade, sob pena de responder por falso testemunho. Eximir-se do dever de depor não se confunde com mentir em Juízo e em investigação policial que investiga triplo homicídio. 2. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de crime de falso testemunho. 3. Cabível a análise desfavorável da culpabilidade se o apelante pratica o crime enquanto cumpria pena por outro crime, em razão da maior reprovabilidade da conduta. 4. Ausentes elementos para valorar negativamente as circunstâncias e os motivos do crime, na primeira fase da dosimetria, pois ínsitos ao tipo penal. 5. Considerando que o réu faltou com a verdade como testemunha em processo investigatório criminal com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, praticou o delito descrito no art. 342, § 1o, do Código Penal, sem, contudo, restar demonstrada a intenção de “assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime”. 6. O acréscimo à reprimenda, na fração máxima, entre outras circunstâncias, se o falso testemunho for direcionado para produzir prova em processo penal, somente deve ser aplicado se demonstrada a extrapolação do delito, o que não ocorre no caso. 7. Mantém-se correto o regime prisional semiaberto, fixado nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c", § 3o, do Código Penal. 8. Diante da recidiva do acusado e valoração negativa da culpabilidade, não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, II e III, do Código Penal. 9. Recursos conhecidos. Apelo defensivo não provido e apelo ministerial parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 381, inciso III, 386, inciso VI, e 619, todos do Código de Processo Penal, e 342, § 1o, do Código Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente acerca da ausência de dolo específico do crime de falso testemunho. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 381, inciso III, 386, inciso VI, e 619, todos do Código de Processo Penal, e 342, § 1o, do Código Penal, pois “‘não está o juiz obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nas hipóteses em que o Tribunal deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial (REsp 1259899. Rel. Ministra Assusete Magalhães. DJ de 7/4/2014)’ (AgRg no REsp n. 1.189.155/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 2/2/2016)” (EDcl no AgRg no HC 690.275/SE, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 25/2/2022). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como se vê, os elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal revelaram que o acusado conhecia Cláudio José de Azevedo Brandão e faltou com a verdade, em pelo menos três ocasiões, ao prestar depoimento na investigação policial sobre os homicídios do casal Villela e a auxiliar doméstica do casal. Ademais, certo que, em juízo, apresentou versão falsa sobre como era conhecido no presídio, afirmando que sua alcunha seria “Peixeiro” e não “Brechó”, como havia afirmado em todas as versões anteriores e confirmado por todas as testemunhas que o conhecia. Evidente, portanto, que o réu fez afirmação falsa como testemunha em inquérito policial. Nesse contexto, as provas são fortes e suficientes para amparar a condenação do acusado pela prática do delito de falso testemunho, por três vezes. Os elementos colhidos durante a fase inquisitorial foram confirmados em juízo no presente processo. Além disso, nada colocou sob suspeita os depoimentos das testemunhas, estando em consonância com as demais provas produzidas [...] A conduta do apelante se adequa perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 342 do Código Penal. De igual modo, o dolo específico da conduta está demonstrado, o qual se consubstanciou em dificultar a investigação do triplo homicídio, que buscava esclarecer a autoria delitiva. Ao contrário do que alega a defesa, ao não confirmar que conhecia Cláudio Brandão e informar que cumpriram pena juntos, praticou falso testemunho e dificultou a investigação policial. Trata-se de crime em que o sujeito passivo imediato é o Estado, mais especificamente a administração da justiça. Ademais, evidenciado que o agente era conhecedor da existência de um fato que posteriormente omitiu ou deturpou, o dolo aparece configurado com nitidez [...] Por certo que o réu tinha plena consciência de que faltava com a verdade em seus depoimentos, buscando abalar o curso normal da investigação e a dificultando a busca pela verdade. Assim, presente o elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 342, § 1o, do Código Penal (falso testemunho prestado em ação penal), mantém-se a condenação do apelante, tal como prolata pelo d. Juiz sentenciante, sendo inviável o acolhimento da tese de absolvição, como pretende a Defesa” (ID. 36111921). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016